Tribunal: STF
Processo: RE 1379068
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-29
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 17) interposto pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão monocrática (eDOC 14), na qual neguei provimento ao recurso, por entender que o acórdão recorrido teria decidido a causa em conformidade com a orientação desta Corte e que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de fatos e provas (Súmula 279 do STF). 



    Nas razões recursais do presente agravo, alega-se, em suma, que a decisão agravada deve ser reconsiderada, uma vez que, na hipótese, não se trata de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e porque o acórdão recorrido não está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral. 



    Para demonstrar o alegado, destaca-se o seguinte trecho do acordão do Tribunal de origem, o qual reconhece “expressamente que o medicamente não foi incorporado para fornecimento pelo SUS”, (grifos dos originais) e rejeita a necessidade de inclusão da União na lide (eDOC 17, p. 4): 



    “Com efeito, não ficou determinada no julgado a obrigação de incluir a União em todas as ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Vale dizer: a decisão do STF não obriga a inclusão da União em todas as ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento, exceção feita àqueles sem registro na ANVISA, hipótese inocorrente à espécie.” 



    Ao final, conclui-se que:



    “Os fatos são, portanto, incontroversos: fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS e necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Dessa forma, é evidente que não incide o óbice da Súmula 279 do STF na espécie”. 



    O Recorrido, apesar de devidamente intimado por carta de ordem (eDOC 21) para regularizar sua representação processual e apresentar contrarrazões, não se manifestou (eDOC 24, p. 1).



     É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante.



    De início, afasto o óbice processual apontado pela decisão agravada (Súmula 279 do STF), tendo em vista que a questão suscitada no recurso extraordinário se refere à legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, envolvendo o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados à lista do SUS .



    Por outro lado, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Luiz Fux, Presidente. 



    Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que deve ser mantido o fornecimento do medicamento ao Recorrido até o julgamento final do mérito do Tema 1234. Nesse sentido: RE 1.368.340-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.11.2022 e RE 1.385.971-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.10.2022. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente